Tribunal: TJES
Processo: 5017566-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017566-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: WEIXIU ZHUANG

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS (INFOJUD, BACENJUD, SIEL). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias, bem como a consulta a sistemas auxiliares do Judiciário, para a localização do endereço do executado, sob o fundamento de que caberia ao exequente o prévio esgotamento de diligências extra-autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da cooperação e das normas do Código de Processo Civil, o deferimento de diligências judiciais para a localização do endereço do devedor (ofícios e sistemas eletrônicos) pressupõe o prévio exaurimento de todas as vias extrajudiciais ao alcance do ente público exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Código de Processo Civil de 2015 consagra o modelo de processo cooperativo, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão justa e efetiva em tempo razoável.
4.
O dever de consulta aos sistemas à disposição do Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, SIEL) decorre do princípio da cooperação, sendo desnecessário o prévio esgotamento de diligências por parte do credor para a utilização de tais ferramentas.
5.
O art. 319, § 1º, do CPC autoriza expressamente que a parte requeira ao juiz as diligências necessárias para a obtenção de informações essenciais à citação quando estas não estiverem ao seu alcance.
6.
A exigência de esgotamento de meios próprios pelo exequente para localizar o devedor contraria a celeridade processual e prestigia a eventual conduta de má-fé do executado que se esquiva da citação sem comunicar mudança de domicílio.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização de sistemas eletrônicos de busca (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e similares) e a expedição de ofícios para localização do endereço do executado prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente. 2. O Poder Judiciário deve atuar de forma cooperativa para viabilizar a citação e a efetividade da execução fiscal quando as tentativas ordinárias restarem frustradas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. decisão (evento 74666142), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5007935-37.2020.8.08.0024, movida pelo ente público ora agravante em desfavor de
WEIXEIU ZHUANG
, indeferiu a expedição de ofícios aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos para a consulta de informações acerca do endereço do executado/agravado.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
c
abe ao exequente promover todos os esforços, extra-autos, para localizar informações e/ou bens do devedor. Apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da atuação jurisdicional e/ou esgotados os meios para o exequente, é que se justifica a atuação judicial para a implementação desta medida.
” (evento 16506209).

Além disso, a magistrada determinou que o ente público se manifeste acerca da possibilidade de extinção do feito executivo, nos termos da resolução nº 547/24 do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de feito executivo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que foram realizadas tentativas infrutíferas de citação postal e por oficial de justiça do executado no endereço declinado no cadastro fiscal (evento 6158880 e 55458442) e nas novas localidades indicadas pela cooperativa exequente (evento 38724399).

Reputo que o deferimento de ofício requisitório às concessionárias de serviço público e aos órgãos públicos pode assegurar a localização do executado, sendo dever do julgador adotar uma postura ativa para não chancelar um comportamento contrário ao princípio da boa-fé objetiva e à lealdade processual por parte do recorrido.

Ademais, o dever de cooperação com as partes torna desnecessária o esgotamento das diligências ao alcance do ente público para que sejam realizadas consultas às ferramentas à disposição desta egrégia Corte, como por exemplo, os sistemas de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal (INFOJUD), BACENJUD e de Informações Eleitorais (SIEL). Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ENERGIA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” ( CPC, art. 6º); 2. Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação ( CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em endereços diversos e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso;
3. É cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica para busca de endereço dos executados.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012213-51.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 12/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ.
2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, AI nº. 5006200-70.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/08/2023)

Impende destacar que as ferramentas em enfoque buscam facilitar a satisfação do crédito do exequente, assim como que indeferir o acesso aos sistemas à disposição desta egrégia Corte privilegiaria a repulsiva conduta do executado de mudanças de endereço sem a devida comunicação ao ente público exequente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no RESP 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e RESP 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.II - Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no RESP 1184039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).
2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
3. Recurso provido. (TJES; AI 5012705-43.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 22/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA AR RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DA EXECUTADA. VALIDADE DA CITAÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD PARA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. 1. Nas execuções fiscais, não é necessário que a carta de recebimento seja entregue nas mãos do próprio executado para que a citação postal esteja perfectibilizada, bastando, para tanto, que seja entregue em seu endereço. Inteligência do art. 8º da Lei nº 6.830/80. 2.
A jurisprudência do e. STJ consolidou-se no sentido da possibilidade de utilização de sistemas como o SISBAJUD para a localização da parte executada e de seus bens, sendo desnecessário o prévio esgotamento das diligências extrajudiciais.
3. Hipótese dos autos em que, diante da ocorrência de válida citação, possível a realização de penhora online, conforme postulado pelo exequente. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AI 5051568-86.2025.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 07/03/2025; DJERS 07/03/2025)

Não é razoável impedir a providência de busca de endereço do devedor, uma vez que se trata de uma das medidas ao alcance do credor para satisfazer seu crédito, sendo que chancelar a decisão de primeiro grau significaria privilegiar a conduta de má-fé e de deslealdade processual do executado, que não comunicaram a mudança de domicílio.

Cumpre notar, ainda, que o art. 319, §1º, do CPC, prevê que, caso o autor não disponha de todas as informações necessárias para a citação do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias à sua obtenção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR
a decisão agravada, no sentido de determinar que o órgão
a quo
oficie aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos indicados pela municipalidade, bem como realize consultas perante os sistemas à disposição do Poder Judiciário, a fim de alcançar o novo endereço do executado/agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.